Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. CULPA EXCLUSIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPRA DE PEÇAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré, de forma solidária, a pagar ao autor o valor de R$ 4.539,00. Preliminarmente, em suas razões, o recorrente argui cerceamento de defesa, pois a prova oral era imprescindível para demonstrar a real dinâmica do acidente. No mérito, alega que a sentença partiu de premissa equivoca de que a simples existência de sinalização de parada obrigatória lhe impunha dever absoluto de aguardar indefinidamente para ingressar na via, sem considerar a conduta do recorrido no momento do acidente. Aduz que a conduta do recorrido, que sinalizou incorretamente uma manobra, foi a causa determinante do acidente, rompendo o nexo causal em relação do recorrente. Subsidiariamente, requer seja acolhida a tese de culpa concorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 77414372). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. O CTB dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28); “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (art. 29, II); “todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança” (art. 29, X, “b”); “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (art. 34)”.
6. No caso, a parte autora relata que trafegava pela via SHCGN CL 712 NORTE, na velocidade adequada da via, quando o veículo conduzido pelo requerido não respeitou a placa de parada obrigatória e atravessou bruscamente a via em que estava o autor, vindo a ocasionar a colisão. Por sua vez, o requerido alega que respeitou a sinalização de parada obrigatória e aguardava a passagem de outros veículos que transitavam na via principal. Aduz que o requerente trafegava com a seta ligada, indicando a intenção de converter para a via onde estava o requerido, contudo, não realizou a manobra, mantendo-se na via principal e resultando na colisão.
7. Os elementos probatórios dos autos permitem apurar a culpa exclusiva da parte ré/recorrente. Com efeito, apesar de suas alegações, restou evidente sua conduta imprudente ao não aguardar o tempo certo para adentrar a via. Ainda que o recorrido estivesse com a seta de conversão ligada, cabia ao recorrente, que estava em parada obrigatória e pretendia ingressar na via, se certificar que as condições eram favoráveis, livre de veículos, antes de realizar a manobra de ingresso, o que não ocorreu, vindo a causar a colisão entre as partes.
8. Aquele que deu causa ao acidente é responsável pelos prejuízos sofridos pela outra parte, devendo ressarcir a vítima pelo efetivo dano causado. Na espécie, o orçamento de menor valor apresentado pelo autor é compatível com as avarias do veículo (ID 77412990), observadas as fotografias de ID 77412987, e suficiente para mensurar a extensão dos danos e valor indenizatório. Ainda, as notas fiscais com serviço de transporte comprovam sua vinculação ao acidente e a necessidade de se deslocar para o trabalho por transporte alternativo diante da indisponibilidade de seu automóvel (ID 77412992 - Pág. 2/6).
9. Contudo, no que tange ao pedido de indenização pelo valor gasto com transporte para ir à Goiânia adquirir peças para o veículo, o autor não comprovou a necessidade de ir para outra cidade fazer a compra. Ademais, nenhum dos orçamentos apresentados pelo autor indicam que as peças não estavam incluídas no serviço, bem como o autor não demonstrou quais foram as peças adquiridas em separado e a sua ligação com o acidente, de modo que a sentença deve ser reformada neste ponto para se excluir da condenação o valor de R$ 259,00 (ID 77412992 - Pág. 1).
10. Por fim, destaca-se que no caso de ressarcimento de danos relativos à acidente de trânsito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o proprietário e o condutor do veículo respondem de forma solidária.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.